Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-20.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002114-20.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NORBERTO ILDEBRANDE DE BRITO - CPF: 569.632.201-82 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE LABORATIVA COM ACIDENTE DE TRABALHO – PROVAS DOCUMENTAIS SATISFATÓRIAS – LAUDO PERCIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE FORMA PERMANENTE – TRAUMATISMO DO TENDÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO – CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL QUE NÃO PERMITE ELEVAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ACIMA DA LINHA DOS OMBROS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1. O
magistrado não deve ficar vinculado estritamente à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam a luz do artigo 479/CPC.

2. No caso vertente, o
nexo causal está caracterizado pela relação direta entre a conduta do agente e os danos causados.

3.
Laudo pericial conclusivo pela redução da capacidade laborativa do segurado e falta de aptidão para a realização de atividades anteriormente desenvolvidas.

4. Na
hipótese de redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

5. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

6. Recurso de apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Norberto Ildebrande de Brito
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Previdenciária n° 0002114-20.2011.8.11.0041 que julgou improcedentes os pedidos autorais
com consequente condenação da parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa pelo manto da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que comprovou ser portador de traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro direito de ordem crônica, moléstias que o incapacitou de exercer a sua função laborativa e a conclusão do perito de que “não há como afirmar se o problema de saúde do apelante se originou do acidente de trabalho” não deve ser levada em consideração diante dos documentos que comprovam a origem da patologia incapacitante.

Requereu o provimento do recurso de apelação para reforma da sentença com o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

O recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação das contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, sem êxito.

O julgamento do recurso foi suspenso pelo Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 (Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
) que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, Norberto Ildebrande de Brito interpôs o presente Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Previdenciária n° 0002114-20.2011.8.11.0041 que julgou improcedentes os pedidos formulados e, ainda, lhe condenou

ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso pelo manto da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que Norberto Ildebrande de Brito, à época com 38 (trinta e oito) anos, ajuizou com ação previdenciária destinada ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário cumulada com aposentadoria por invalidez ao fundamento que no exercício das atividades desempenhadas como “operador de produção na empresa SADIA S/A” enroscou os dedos na plataforma “pendura ave”, sendo que na ocasião um colega “puxou seu braço, soltando do gancho com muita dor”.

Em decorrência do evento danoso, foi encaminhado ao Hospital Ortopédico e submetido a procedimento cirúrgico ante a ruptura completa dos tendões, dentre outras lesões. Afirma que sofreu uma série de consequências pós-traumáticas com a perda de mobilidade do seu braço direito, o que motivou afastamento das suas atividades laborativas.

Os autos indicam que o requerente, ora apelante, recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (NB n° 005.423.314-1), cessado por alta programada em 15/9/2010. Para sedimentar o pleito, instruiu a inicial com exames, laudos, atestados médicos emitidos a tempo do acidente, e extrato CNIS.

O requerente foi submetido à perícia médica judicial. O
expert
concluiu pela
“incapacidade parcial e permanente”.

Contudo,

averbou que
“não há como afirmar - o nexo causal entre as lesões com o trabalho realizado pelo requerente – pela falta de documentação comprobatória”.

Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“(...) Conforme se depreende do teor das respostas dadas pelo expert aos quesitos nº 4 e 15 do Juízo e 2 e 4 do Requerido, não há nos autos documentos que comprovem que a doença que acomete a requerente é decorrente de acidente de trabalho, o que exclui a competência deste juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, que atribui aos Juízes Federais a competência absoluta para processar e julgar as causas em que as entidades autárquicas federais forem rés, senão vejamos: (...)

Dessa forma, considerando que a competência da Justiça Estadual é adstrita aos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados, como se observa do seguinte precedente: (...)

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida.”

Inconformado, o segurado especial interpôs a presente apelação em busca da reforma da decisão
a quo
.

Não obstante o r. entendimento aplicado pelo Magistrado Singular, inegável que as irresignações recursais procedem.

Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A matéria alçada a debate cinge-se em verificar se as patologias que acometem o apelante apresentam nexo causal com as atividades laborativas desenvolvidas, sobretudo, para definição da competência jurisdicional, na forma prevista pelo artigo 109, I, da CF/88.

A perícia médica judicial, realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestou a incapacidade laborativa
parcial e permanente
do segurado para as
atividades anteriormente desempenhadas independente do tratamento que possa realizar
, bem como
a limitação dos movimentos articulares
, senão vejamos:

EXAME CLÍNICO

Aspecto geral: Bom estado geral, eupnéica, marcha eubásica, com hipotonia e hipotrofia da cintura escapular direita associado à
limitação de movimentos articulares do ombro direito por quadro álgico.

Apresenta limitação dos movimentos articulares do punho e cotovelo direito por quadro álgico,
sem sinais inflamatórios. Mãos com calosidade. Apresenta cicatriz cirúrgica no ombro direito.

DISCUSSÃO

Periciando com o
diagnóstico de traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro
, tratado de forma cirúrgica/clinica, associado à reabilitação física atualmente aguardando avaliação especializada e em uso de medicamentos, conforme relato.
Apresenta limitação funcional do ombro direito, estabilizada clinicamente, estando inapto definitivamente para a sua atividade laboral, independente do tratamento que possa realizar.
Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laboral residual que lhe permite ser reabilitado ou exercer atividade que
não exija a elevação do membro superior direito acima da linha dos ombros
. Não há como estabelecer nexo causal entre sua patologia e o alegado acidente de trabalho sofrido pela falta de documentação comprobatória.

CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e permanente.
Não há limitação para a vida independente.

A afirmação do
expert
de que “
não há como estabelecer nexo causal entre sua patologia e o alegado acidente de trabalho sofrido pela falta de documentação comprobatória”

é diametralmente oposta as provas colididas aos autos.

Os documentos médicos que instruíram o caderno processual ao longo da instrução são cristalinos a comprovar que a enfermidade atestada na perícia médica judicial é exatamente aquela que motivou o afastamento do segurado das suas atividades laborativas e consequentemente ensejou o recebimento do auxílio-doença acidentário.

Os exames realizados em 2010 (Ressonância Magnética do Ombro Esquerdo/Direito), atestados médicos datados de 2011, concessão do auxílio-doença acidentário entre 24/8/2010 a 15/9/2010, resultado ultrassonográfico de 11/4/2015 e 20/3/2017, relatórios médicos emitidos em 06/4/2015 e 21/3/2017, o prontuário clínico da internação traumática de 25/7/2009 e, especialmente, a requisição de atendimento para internação
emitido pelo empregador
à época do acidente laboral,
demonstram que a hodierna incapacidade parcial e permanente decorrente da artroscopia em articulações do ombro.

Inclusive, nesse sentido foram às respostas do
expert
sobre os quesitos apresentados pelas partes, a saber:

Quesitos do Autor:

2) Qual(s) a (s) moléstia(s) que acomete(m) o (a) Autor(a)?

Resposta: Traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro direito.

3) Se positive a resposta ao quesito anterior ,qual(ais) a(as) denominações(ões) da(s) mazela(s) e o(s) seu (s) C|D(s) especifico(s)?

Resposta: Traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro direito - S46.0.

4) Compulsando os atestado se relatórios médicos que instruem a pega inicial e os que porventura se realizarem, a autora é portadora de enfermidade que o impossibilite para o seu trabalho? E as dores que acometem a Autora são caracterizadas a qual nível de intensidade leve, moderada ou aguda?

Resposta: Sim, crônica.

8) A enfermidade da autora causa-lhe dificuldades para realizar atividades domésticas do cotidiano, coto por exemplo, laborava coto faxineira, limpar a casa, segurar bebe, carregar compras, entre outras atividades que requerem esforços físicos.

Resposta: Sim, mas com limitação funcional do ombro direito.

Quesitos da Autarquia Ré:

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologia no ombro direito estabilizada clinicamente, com redução de sua capacidade laborativa.

8) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa.

Resposta: Moderada.

16) Caso haja incapacidade, qual a data do início (ainda que por aproximação)?

Resposta:
Provavelmente desde fevereiro de 2009

Com efeito, observa-se pelo teor do laudo pericial, que a gravidade da lesão ocasionada no acidente de trabalho em 07/2009, gerou
a diminuição dos movimentos/força
e a
incapacidade para o desempenho das atividades laborais que exigem esforço moderado.

Em linhas gerais, o
nexo causal está caracterizado pela relação direta entre a conduta do agente

e os danos causados
, de modo que impossível dissociar os dois fatos.

Nesse seara, o
magistrado não deve ficar vinculado estritamente à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam a luz do artigo 479 do Código de Processo Civil.

Superada a demonstração da natureza acidentária do benefício pleiteado, é imperiosa a análise de mérito da causa.

Elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitada para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

Sobre o tema cito lição de Daniel Machado e José Paulo Baltazar Junior sobre o benefício discutido em testilha:

“Atualmente, é concedido como o pagamento de indenização mensal, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da capacidade de labor do segurado.” (in, Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 4.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 272)

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares sobre o assunto,
in verbis
:

“É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que implique: a) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS; b) redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade de antes.” (in, Direito Previdenciário. 3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.)

No caso em exame,
constatou-se a incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades anteriormente desenvolvida ressalvada a possibilidade de reabilitação.

A ausência de incapacidade definitiva para o trabalho inviabiliza, por corolário lógico de causa e efeito, a concessão de eventual aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, o quadro clínico apresentado possibilita concessão de auxílio-acidente, já que ficou demonstrada que a lesão acometida no requerente lhe causou,
grave e seria redução da capacidade

multiprofissional
de forma permanente, com limitação funcional do ombro direito,
sem previsão de reversão total, ainda que tratada clinicamente
.

Salienta-se, por oportuno, mesmo que o demandante tenha postulado benefício diverso, a natureza eminentemente protetiva aos segurados das ações acidentárias permite ao magistrado, à vista da subsunção da situação fática apresentada, à definição legal de um benefício previdenciário, sem que se cogite de julgamento extra petita.

O auxílio-acidente
será concedido a título de indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
, resultarem
sequelas
que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(art. 86 da Lei n° 8.213/91). Ou seja, na
hipótese de
redução
da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

Para se impor a concessão de benefício acidentário, mostra-se necessária a comprovação de estar o obreiro na qualidade de empregado à época do sinistro laboral; apresentar lesões incapacitantes ou doença profissional; o nexo de causalidade entre estes e, por fim, o grau da incapacidade adquirida, seja temporária ou definitiva, consoante estabelecem os artigos 19, 20 e 21 da Lei n. 8213/91.

Nesse viés, o fato gerador é a incapacidade adquirida por acidente típico, de trajeto ou doença profissional, de maneira que, restando comprovado o déficit funcional laboral parcial ou total, temporário ou permanente, é que se faz aceitável o pagamento dos benefícios previdenciários pertinentes ao caso.

Nesse sentido é a previsão legal esculpida no artigo 86 da Lei n° 8.213/1991 que assim prevê:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Evidencia-se que em razão da redução da capacidade laborativa, o apelante
não está apto
à realização de atividades anteriormente desenvolvidas que força física moderada e elevação do membro superior acima dos ombros.

Além do mais,
em virtude da natureza indenizatória do auxílio-acidente, nada impede a acumulação com valores percebidos a título de contraprestação pelo trabalho, porque o referido benefício tem justamente a finalidade de complementar à remuneração que, ante a redução da capacidade laborativa habitual, acaba por ser menor do que a recebida no período anterior ao acidente.

Diante do conjunto contextual, a procedência parcial do pedido para concessão do auxílio-acidente é inevitável consequência da prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a condenação do requerido é apenas o resultado de causa e efeito.

Quanto à data inicial de concessão do benefício do auxílio-acidente,
será a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(art. 86, § 2º da Lei nº 8.213/91).

Em relação à metodologia dos cálculos, o tema 810 do STF cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência

do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Forte nessas razões
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença combatida e condenar o
INSS a imediata concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86),
bem como ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art. 59),
com incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905
.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado
ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação dessa decisão (Súmula 111/STJ c/c Tema 1050/STJ).

Processo isento de custas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022